Tribunal: TJDFT
Processo: 0749796-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALOR DE MERCADO. APLICAÇÃO PELO FISCO DE VALOR DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
1. A questão discutida nos presentes autos prescinde de perícia judicial e deve ser resolvida com base no direito material, especialmente no que restou decidido pelo STJ no Tema 1.113. Não cabe a suspensão do processo no aguardo do julgamento do Recurso Extraordinário 1412419, pois não foi determinada a suspensão de processos quanto à temática no Recurso Extraordinário e tal recurso é desprovido de efeito suspensivo automático.
2. A Autora trouxe o negócio jurídico de compra e venda do imóvel, do qual consta o valor pago pelo bem, sobre o qual deve incidir o ITBI salvo processo administrativo pelo Fisco. O documento de lançamento do ITBI não impede o contribuinte de discutir o valor correto pago pelo bem e a restituição do valor pago a mais de imposto.
3. O artigo 38 do Código Tributário Nacional – CTN, ao tratar sobre o ITBI, dispõe que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Lei Distrital n.o 3.830/2006, que disciplina a transmissão intervivos de bens imóveis - ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
4. Ao julgar o Tema 1.113, em sede de recurso repetitivo, o STJ definiu que a expressão “valor venal” contida no art. 38 do CTN deve ser entendida como o valor considerado em condições normais de mercado para as transmissões imobiliárias. Nesse sentido, fixou a seguinte tese jurídica: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
5. Ainda que o ente público reputasse não merecedor de fé o valor declarado no documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor pactuado, certo é que o arbitramento de uma nova base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do art. 148 do CTN e do entendimento já consolidado pelo STJ, como visto acima.
6. Logo, na hipótese, é cabível a restituição da quantia paga em excesso pelo contribuinte levando em conta as bases de cálculo declaradas pelo sujeito passivo, face a inexistência de processo administrativo instaurado pelo Fisco, não havendo que se falar, como defende o Distrito Federal, em instauração de processo por iniciativa do contribuinte.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o recorrente deverá pagar honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC/2015 c/c art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.